Tribunal: TJSP
Processo: 2003376-57.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante que pretende a gratuidade de justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade de verba alimentar e o imediato desbloqueio de valores.
Inadequação da via. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Inteligência do art. 5o, da lei 12.016/09 e Súmula 267, STF. Não se trata de situação excepcional, a autorizar o conhecimento do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante que pretende a gratuidade de justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade de verba alimentar e o imediato desbloqueio de valores.
Inadequação da via. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Inteligência do art. 5o, da lei 12.016/09 e Súmula 267, STF. Não se trata de situação excepcional, a autorizar o conhecimento do mandado de segurança. Decisão não é teratológica. Bem fundamentada, no sentido de que a impenhorabilidade de tais proventos, de caráter alimentar, deve ser
interpretada de forma relativa. Carência de interesse processual.
Mandado de segurança negado.